Tribunal: TJMT
Processo: 1028905-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028905-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.999.043/0001-44 (AGRAVADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito do Consumidor
e Processual Civil
. Agravo de Instrumento.
Ação Declaratória de Inexi
gibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
.

Cobrança Regressiva de ICMS sobre
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Decisão Liminar Favorável ao Consumi
dor.
Recurso Desprovido
.

I.
C
aso em Exame

Agravo de Instrumento
em virtude de
decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
;
impedir a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do consumidor.
Na

A
ção originária
foi alegada a
ilegalidade da cobrança retroativa referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

II.
Q
uestão em Discussão

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD é legítima; (
ii
) verificar se a decisão liminar deve ser mantida em razão da existência dos requisitos para a tutela de urgência.

III.
R
azões de Decidir

Foi proferida d
ecisão liminar
na
Ação Civil Pública n
.
1042188-45.2024.8.11.0041
, em que foram

suspen
sas
as cobranças de ICMS sobre a TUSD em razão de violação aos princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor.
Esse fato, aliado à necessidade provas sobre a legalidade ou não da cobrança, corrobora a probabilidade do direito alegado pelo Recorrido
.

O perigo de dano é inconteste, pois a manutenção da cobrança poderá gerar a negativação do nome da empresa Recorrida e causar transtornos de ordem fiscal e patrimonial
, enquanto a reversibilidade da decisão assegura a restituição de valores em caso de reforma posterior.

IV.
D
ispositivo e Tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"
Constatados o perigo de dano e
a probabilidade do direito alegado, d
eve ser mantida a decisão que determina
a suspenção a cobrança de ICMS retroativo sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e que impede a Concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica e inscrever o nome da Agravada em cadastros restritivos de crédito
.”

________________

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAI n
.
1030460-33.2024.8.11.0000, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028905-78.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S.A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz d
a

8
ª Vara Cível d
a Comarca de Cuiabá
– MT nos autos da
Ação Declaratória
de Inexigibilidade
de Débito
c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
n.
1040891-03.2024.8.11.0041
,
ajuizada por

Supremo Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda
.

O
Juiz singular
de
terminou que a Recorrente suspenda
a cobrança
de ICMS retroativo sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(TUSD)
,
e que se
absten
ha
de
suspender
o fornecimento de energia elétrica e inscrever
o nome da Agravada

em cadastros restritivos de crédito.

A Agravante sustenta, em síntese,
que
não há
probabilidade do direito
alegado pela Recorrida,
uma vez que o valor exigido
diz respeito ao
ICMS devido na operação de energia solar
. Ou seja,
não envolve multas, juros ou encargos
.

Aduz que

o caso versa sobr
e
mero
ressarcimento indenizatório com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalta
que observou
todos os aspectos formais da cobrança
e, portanto, não há falar em ilegalidade, já que
cumpriu as normas da ANEEL.

Insiste que
apenas busca o ressarcimento de valores
que pagou ao
Estado de Mato Grosso
a título de
ICMS
, que não foram quitados pelos
consumidores no período
compreendido entre setembro de
2017
a março de
2021.

Aponta grave lesão à ordem e economia públicas com a decisão
,

pois
impede a cobrança de valores previstos em lei.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de manter a cobrança
regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado de Mato Grosso, que está

embasada no Decreto Estadual n. 2.212/14 e no artigo 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT
.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator em substituição legal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes (Id. 245866178).

Contra
minuta
no Id. 250700178.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025